Tribunal: TJES
Processo: 5029654-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029654-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DIONE DA SILVA e outros
RECORRIDO: ADEMIR PEREIRA DA HORA BARRETO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSE DIONE DA SILVA E JANE ROSA PORTO DA SILVA contra a sentença proferida em ID 5451322, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JOSE DIONE DA SILVA e JANE ROSA PORTO DA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de determinar que os requeridos entreguem o veículo para os autores, como também julgando improcedente os pedidos de condenação em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão ID 5451329.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pelas partes e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 5451322 que:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, na qual os autores narram ter encontrado veículo no aplicativo da OLX, através de anúncio realizado pela pessoa de nome Damião. Afirmam que combinaram de olhar o automóvel, quando Damião avisou que ele estaria na posse do requerido Ademir, seu primo. Alegam que o requerido apresentou o veículo e indicou que a negociação seria concluída através de Damião.

Os requerentes narram que, com a liberação da vistoria, o requerido informou que o valor era para ser pago na conta bancária que Damião informasse, o que foi realizado. Afirmam que após realizarem o depósito, o requerido passou a ligar e informar que os autores haviam caído em um golpe, e que a transferência do carro seria cancelada, pois também teria sido enganado por Damião.

Sustentam que o requerido comunicou o furto do veículo, de modo que a polícia compareceu à residência dos autores, reteve o automóvel e encaminhou os requerentes para delegacia. Se sentem lesados, pois afirmam que realizaram o pagamento de R$ 18.500,00 pelo carro, além de argumentarem ter o requerido confirmado que Damião seria seu primo, o que teria colaborado para que o negócio fosse concluído.

Em virtude dos fatos, pleiteiam, liminarmente, para que seja determinada a entrega do veículo para os requerentes, oficiando o Delegado titular da Unidade de Furtos e Roubos, mantendo-os na posse até o final do processo. Subsidiariamente, para que seja determinada a restrição da transferência junto ao sistema RENAJUD. No mérito, postulam para que seja determinada a entrega do veículo em cumprimento do negócio jurídico. Caso a obrigação não seja possível de ser cumprida, pela resolução em perda e danos, além de condenação dos requeridos em danos morais, custas e honorários advocatícios.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, a relação jurídica entre as partes é de relação civil, motivo pelo qual a responsabilidade pelos fatos será avaliada em conformidade com as normas do Código Civil.

Em que pese os Recorrentes alegarem que foram induzidos a erro, por acreditarem que o estelionatário era o real proprietário do veículo e que o Recorrido Ademir era seu primo, não há nos autos documento que possa comprovar o efetivo envolvimento dos Recorridos com a conduta ilícita do suposto mandatário Damião, o qual fora o responsável pelos danos patrimoniais suportados pelos Recorrentes.

Neste sentido, destaco da r. sentença:

Na hipótese, do relato dos fatos constata-se que Damião afirmava para os autores que o requerido, responsável pelo anúncio, era seu primo, mas que ele mesmo trataria da venda. Pelo áudio em id n° 17744859 é possível observar que a pessoa de Damião afirmava que estava negociando o carro dos requeridos, pois teria sido proveniente da venda de sua casa: “esse carro veio pra mim na venda da minha casa. Tá no nome da minha prima. Referente a isso não tem problema nenhum que ela está disponível para transferir e preencher a documentação todinha para passar para o nome do senhor”. É tanto, que o pagamento foi realizado em prol de Damião e na conta bancária por ele indicada, conforme consta no boletim de ocorrência em id n° 17744865.

Já para o requerido, é possível verificar do termo de depoimento em id n° 17744870, que a pessoa de Damião se apresentou como possível interessado em adquirir o veículo anunciado a fim de saldar dívida. A pessoa de Damião afirmava que os autores estavam interessados no carro, mas que para o êxito do negócio era necessário que o requerido afirmasse ser seu primo, pois caso contrário os compradores não iriam aceitar o veículo. A medida era necessária, já que o estelionatário sustentava para os requerentes que o carro seria de sua prima e proveniente da venda de uma casa, conforme áudio de id n° 17744859.

Com isso, infere-se que a negociação dos autores era realizada com Damião, e não com o requerido. É tanto que na própria Inicial os requerentes relatam ter negociado o preço com Damião, sendo o requerido responsável apenas por mostrar o veículo.

O requerido nem sequer se beneficiou do golpe aplicado, visto que os valores depositados pelos autores foram realizados na conta bancária de terceiro. O réu tampouco sabia o valor pago pelos requerentes, conforme áudio juntado em id n° 17744858: “eu não tenho esse dinheiro para te dar, eu não sei quanto que você deu”.

Igualmente, o áudio juntado em id n° 17744858 atesta que o requerido não seria beneficiado pelos valores, pois quando questionado pelos autores se conhecia o beneficiário do pagamento, respondeu que não: “eu te mandei os prints das conversas tudo. Beleza, você está no seu direito e eu também estou. Eu não recebi, você falou que pagou. Beleza. Eu não sei. Igual você perguntou a respeito lá do PIX, eu te falei que eu não conhecia. Igual você falou pra mim lá que o seu negócio é com ele...”.

Portanto, estamos diante de uma fraude praticada por terceiro em face dos autores e dos réus, já que terceiro se passou por intermediador da venda, sendo que por um lado iria vender o bem e repassar o valor e por outro estava vendendo seu próprio carro, mas de titularidade de seu “primo”.

Assim, para que haja responsabilidade civil dos réus é necessário constatar um ato ilícito cometido pelos reclamados em detrimento da parte autora (art. 186 do Código Civil). Ou seja, deve-se verificar a presença dos seguintes elementos: i) conduta; ii) dano; iii) nexo causal entre conduta e dano; iv) culpa.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto os autores, quanto os réus foram ludibriados por terceiro fraudador, contribuindo as duas partes para que o golpe se efetivasse e terceiro obtivesse vantagem financeira indevida.

Assim, ausentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar (arts. 186 c/c 927, do Código Civil), uma vez não caracterizado, nas condutas da parte autora ou dos réus, o ato ilícito causador da lesão, sobretudo por não ter sido comprovado qualquer participação das partes na simulação do negócio jurídico, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)